Tribunal: TJMT
Processo: 1017294-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017294-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, WILTON FERNANDES DA SILVA e ROSÂNGELA ANDERSON FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, WILTON FERNANDES DA SILVA e ROSÂNGELA ANDERSON FERNANDES DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0001719-32.2017.8.11.0004, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que determinou a constrição do veículo Fiat/Fiorino Flex Placa no NGF6629; Cor predominante: Branca; Código RENAVAM: 00942856678, Chassi no 9BD25504988821969, “uma vez que o executado não trouxe aos autos qualquer comprovação acerca da utilização do veículo como ferramenta de trabalho” (sic).
Inconformados com a decisão judicial, os executados interpuseram o presente agravo discorrendo que “comprovou ser empresa de pequeno porte bem como que o referido veículo é essencial para o exercício de seu trabalho, qual seja, distribuição de ovos nos mercados da cidade de Barra do Garças-MT” (sic).
Nas razões recursais argumentam que “o veículo em discussão é visivelmente adequado ao tipo de atividade que a agravante exerce (distribuição de ovos), posto que se trata de uma fiorino que possui carroceria, estando plotada com a logomarca da empresa conforme faz prova por meio da CRLV e fotografias do automóvel em anexo” (sic).
Salientam que “conforme se demonstra pelo cadastro de contribuinte em anexo, a agravante figura como empresa de pequeno porte cujo o capital social é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na modalidade de comercio atacadista de aves vivas e ovos, não havendo dúvidas quanto à necessidade da utilização do veículo Fiat/Fiorino Flex que atualmente encontra-se com restrição no RENAJUD” (sic).
Dizem que por se tratar de bem indispensável à manutenção da empresa, está a indicar sua impenhorabilidade, uma vez que é considerado instrumento de trabalho.
Com base nesses argumentos e com fundamento nos requisitos inerentes à medida pretendida – fumus boni iuris e periculum in mora -, requerem “o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de determinar a imediata suspensão da restrição efetivada” (sic), determinando-se, por consequência, a imediata baixa na restrição no RENAJUD em relação ao aludido veículo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Certidão de Id. 103343450.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que os agravantes/executados buscam o efeito suspensivo/ativo com vistas a manter a empresa na posse do veículo, objeto de penhora, ao argumento de que este é instrumento de trabalho, portanto, impenhorável.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Depreende-se que embora os agravantes queiram discutir a legalidade da penhora, não apresentaram nos autos de origem documentos que evidenciem o alegado, ou seja, que o veículo Fiat/Fiorino Flex Placa no NGF6629; Cor predominante: Branca; Código RENAVAM: 00942856678, Chassi no 9BD25504988821969, seja utilizado como instrumento de trabalho e essencial para o exercício do comércio que mantêm.
Trago a lume parte da decisão recorrida, que interessa à análise do pleito inicial. Verbis:
“(...) 8. De início, reconheço que as alegações do executado merecem prosperar no que tange aos caminhões narrados em item 03 e 04.
9. É certo que o bem alienado fiduciariamente não é propriedade do devedor, mas sim do credor fiduciário, cabendo, portanto, ao devedor apenas sua posse direta até que a dívida seja quitada. Logo, as medidas constritivas via Renajud tornam-se inadequadas. Nesse sentido, há entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR.. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumprimento de sentença. 2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, § 3o, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença. 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1654813 SP 2020/0019450-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).
10. Nesse diapasão, referente ao caminhão objeto da Ação de Busca e Apreensão, conforme exposto em fls. 116 e, levando em consideração a sentença prolatada naqueles autos, o bem foi entregue para o Banco Exequente da respectiva ação em trâmite na 2o Vara Cível desta comarca. Dito isso, não há o que se falar acerca de eventual constrição no automóvel em questão.
11. No que concerne ao Fiat/Fiorino Flex, entendo ser cabível a constrição realizada, uma vez que o executado não trouxe aos autos qualquer comprovação acerca da utilização do veículo como ferramenta de trabalho. (...)” (Id. 103308472 - sem destaques no original).
Como bem salientou o d. Magistrado, os agravantes não apresentaram em sede de primeiro grau, qualquer comprovante sobre a utilização do veículo como ferramenta de trabalho.
Verifica-se que nesta instância apresentam registro fotográfico do transporte de ovos naquele carro.
Extrai-se, portanto, que as fotografias apresentadas não foram sopesadas quando da análise da decisão vergastada, o que, no mínimo, caracterizaria supressão de instância, se leva-las em consideração neste momento. Ademais, apenas estas, não servem de base à concessão do efeito suspensivo pretendido, pois, por si sós, não demonstram a probabilidade de provimento do recurso.
Não está aparente, também, a situação de iminente prejuízo à empresa, caso mantenha-se a penhora do veículo, uma vez que apenas os argumentos nas razões recursais sem nenhum documento comprobatório das alegações, não dão suporte à pretensão. Ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.
Ausentes, assim, os requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, já que não ficou aparente a probabilidade de provimento do recurso e não foi demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Portanto, imperioso o aguardo da análise do mérito recursal pelo Colegiado, até porque o agravo de instrumento é um recurso dotado de tramitação célere, conforme preconiza o art. 1.020 do CPC.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora